Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-36.2015.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002550-36.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 300.768.462-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA GAONA - CPF: 008.932.491-90 (VÍTIMA), RONALDO CARLOS PICOLOTO - CPF: 962.479.591-68 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 300.768.462-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE
TENTATIVA DE ESTELIONATO –
RECURSO DA DEFESA

–
1.
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019) – AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – DENÚNCIA OFERTADA ANTES DA MODIFICAÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – TEMPUS REGIT ACTUM – IRRETROATIVIDADE –
DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA
– PRECEDETNES STJ [
AGRG NO HC 689.805]
– REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO –

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VALIDADE – ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES –

PRECEDENTES
STJ [AGRG-RHC 162.358]
–
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL REQUESTADA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A CONDUTA NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE E COMPARSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"[...]A Terceira Seção desta Corte Superior, nos autos do HC 610.201/SP, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida [...]" (AgRg no HC 685.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 689.805/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a ofendida narre os fatos perante a Autoridade, tal como ocorreu na hipótese. 2. De fato, conforme cópia do Boletim de Ocorrência juntada aos autos, a Vítima compareceu à Delegacia e relatou a conduta delituosa à Autoridade Policial, de modo que houve adequada representação para a instauração da ação penal pelo delito de estelionato. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 162.358; Proc. 2022/0080961-7; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Restando devidamente comprovada nos autos a conduta delitiva dos réus, em vista da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição.

3.

RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E O DELITO DE ESTELIONATO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ – INADMISSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Infere-se que o crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 297 do Código Penal, exaure-se no estelionato, o que atrai a incidência da súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça e chancela o posicionamento do julgador a quo: "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Francinildo Silva dos Santos
e pelo
Ministério Público
, respectivamente, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder – MT, que o condenou a pena de
08 [oito] meses de reclusão
, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 06 [seis] dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 [um trigésimo] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena por uma restritiva de direito [consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a entidade social], pela prática de crime tipificado no art. 171, ‘caput’, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal. (Sentença – ID 59056996)

Inconformado com a sentença, em suas razões, preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da nulidade prevista no art.564, inciso II, “a”, Código de Processo Penal,

pela alegada

ausência de representação criminal ante a
novatio legis in mellius
trazida pelo pacote anticrime para o delito de estelionato em questão com o reconhecimento da extinção da punibilidade. No mérito, requer a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, haja vista que o fato não constituiu a adequação típica do crime (crime impossível)
porque ausentes os elementares de "obtenção de vantagem" e de "causar prejuízo a outrem"
. (ID 59057016/59057017)

Sustenta:
“que a vítima não foi induzida e nem mantida em erro, posto que a inidoneidade da documentação apresentada não permitiu que o negócio fosse realizado. Logo após o recebimento do documento e sua verificação a vítima a vítima já percebeu a fraude documental, que impediu a ocorrência do negócio.
” (Sic.)

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos apresentados pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo, para manter na integralidade a sentença. (Id.59057020 e 59057021)

Nas razões recursais Ministeriais, do
Parquet
requer a condenação do apelado como incurso no crime previsto no art. 297, ‘
caput’,
do Código Penal, com a aplicação da pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (Id 59057005)

Em suas contrarrazões, requer a Defensoria Pública que seja o recurso ministerial conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se na íntegra a parte da sentença atacada pelo Ministério Público. (Id 97922131)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou
desprovimento do recurso de apelação e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, na ementa assim sintetizada: (Id. 106951466)

“
APELAÇÃO CRIMINAL

– ESTELIONATO – CONDENAÇÃO À PENA DE 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO CUMULADA COM 6 (SEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 171 CAPUT C/C ART. 14, II ANTE A ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 297, TODOS DO CP;
JUIZ ABSOLVEU RÉU QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART 297 CP – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – NAS RAZÕES, O
MPMT
PEDE CONDENAR O RÉU NO CRIME DESCRITO NO ART. 297 DO CP – A
DPE
, TAMBÉM INCONFORMADA COM A SENTENÇA DE FLS. 295/301, INTERPÕE RECURSO DE APELAÇÃO REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PREVISTA NO ART. 564, II-A E, ALTERNATIVAMENTE, ABSOLVIÇÃO DO RÉU N/F DO ART. 386, III AMBOS DO CPP – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO EXPRESSA SUFICIENTES E INCISIVAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, DEIXANDO INEQUÍVOCAS A EXISTÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS, DEMONSTRANDO O QUANTUM SATIS À CONDENAÇÃO – SENTENÇA IRREFUTÁVEL –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
Francinildo Silva dos Santos
e pelo
Ministério Público
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.59052125)

“Consta do procedimento investigatório que, no dia 11 de setembro de 2015, por Volta das 15h30min, nas proximidades do Banco Bradesco, nesta cidade, o denunciado Francinildo Silva dos Santos, foi preso em flagrante por policiais civis, porque, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a erro Ronaldo Carlos Picolotto, proprietário da empresa Solução Consultoria, mediante meio fraudulento, consistente em documento público por ele falsificado.

Segundo restou apurado, no dia 27.08.2015, 0 denunciado compareceu na empresa Solução Consultoria, apresentando-se falsamente Como Vicente Rafael Gonçalves, bem assim apresentando cédula de identidade falsa, tendo pleiteado empréstimo junto a referida empresa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Na sequência, contudo, submetidos a análise dos sistemas BPGED e BRSAFE os documentos fornecidos pelo denunciado, consistentes em cédula de identidade, CPF e comprovante de residência, constatou-se que a cédula de identidade tratava-se de documento falsificado.

Narram os autos, ainda, que, diante da constatação da fraude foi acionada a Polícia, que, na data agendada para o saque dos valores pelo denunciado, dirigiu-se até a agência local do Banco Bradesco, logrando abordá-1o. Assim, durante a abordagem, o denunciado apresentou os referidos documentos, contudo, ao ser questionado acerca da filiação, não soube responder.

Após, em declarações de fl. 35 perante a Autoridade Policial, o indiciado confessou cuidar-se de documento falso, que obtivera com intuito de conseguir dinheiro mediante empréstimos, e, por fim, forneceu o seu verdadeiro nome. (...)”

DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PACOTE ANTICRIME –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.

Preliminarmente, sustenta a defesa do apelante que, em virtude das alterações da Lei 13.964/2019, ante o delito de estelionato, após as modificações da referida lei, ser ação condicionada a representação da vítima [art. 171, §5º do CP]. Assim, alega a defesa que esta mudança deve retroagir em benefício do réu, de forma a anular todos os atos até o início do processo, ante a ausência de representação da vítima acostada aos autos, nos termos do art. 564, inc. II, ‘a’, do Código de Processo Penal.

Com efeito, anteriormente, o delito de estelionato era de ação pública incondicionada. Todavia, a Lei de n. 13.964/2019 introduziu o §5º, passando o delito a ser de ação pública condicionada à representação, salvo se a vítima for: a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, pessoa com mais de setenta anos ou incapaz.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O estelionato é um crime contra o patrimônio, baseado no emprego de artificio, ardil ou outro meio fraudulento para gerar na vítima um erro, que seja suficiente para ela entregar seu patrimônio ao agente (art. 171 do CP). Era de ação pública incondicionada. Passa a ser de ação pública condicionada à representação da vítima, com algumas exceções
.” (Código Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci - 20.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020 - fl. 863)

Como expõe a doutrina, uma explicação da alteração legislativa da natureza da ação penal pode ser encontrada no fato de que o estelionato pressupõe a participação direta da vítima (ainda que por omissão), que sofre o ardil, deixando-se enganar e de certa forma colaborando para seu infortúnio.

Não obstante, constata-se que a denúncia foi oferecida em 22/09/2015 e recebida em 24/09/2015 antes da entrada em vigor da Lei de n. 13.964/2019, sendo necessário verificar a possibilidade de retroatividade da lei penal.

De acordo com os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, é inviável a retroatividade da referida lei, quando já

oferecida a denúncia.

Pois a Terceira Seção consolidou o entendimento das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao definir que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato, introduzida pelo Pacote Anticrime Lei 13.964/2019, não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso.

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"A Terceira Seção desta Corte Superior, nos autos do HC 610.201/SP, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida [...]" (AgRg no HC 685.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 689.805/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Á propósito, ainda o julgado no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, NOS MOLDES DA LEI N. 13.964/2019. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO. ÓBICE À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA E MULTA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Tendo em vista que a tese defensiva acerca do reconhecimento da aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para determinar a intimação da vítima do crime de estelionato para oferecer a representação não foi examinada pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

Acolhimento,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da desnecessidade, no crime de estelionato, da aplicação retroativa da representação da vítima, quando já oferecida a denúncia, a fim de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Precedente: HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 24/11/2015 (e-STJ fl. 88), muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.
[...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (g.n)

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, entende pela aplicação da legislação mais benéfica ao acusado, sendo necessária a representação da vítima,
embora não sejam exigíveis maiores formalidades
. Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão "lei penal" contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não

houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido "dá ampla, geral e irrestrita quitação" ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”. (HC 180421 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021)

In casu
, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia em 11/09/2015, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 “Pacote Anticrime”, comunicando o delito, com o intuito de que fosse confeccionado o boletim de ocorrência (n. 2015.267462 – ID 59052145)
ocasião em que, ouvidos, registraram sua irresignação ante a conduta delituosa sofrida
. Atitude essa que se presta, genuinamente, a confirmar seu desejo expresso de ver processado o autor do delito.

Nesse sentido, constata-se que o mero comparecimento da vítima e seu depoimento em sede policial, pode ser utilizado como circunstância apta a indicar a manifestação de vontade em ver apurado o delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica
no sentido de que a
representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a ofendida narre os fatos perante a Autoridade, tal como ocorreu na hipótese. 2. De fato, conforme cópia do Boletim de Ocorrência juntada aos autos, a Vítima compareceu à Delegacia e relatou a conduta delituosa à Autoridade Policial, de modo que houve adequada
representação para a instauração da ação penal pelo delito de
estelionato. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 162.358; Proc. 2022/0080961-7; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

“A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo. 3. Agravo regimental não provido. ” (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) ”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA INCIDÊNCIA IMEDIATA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. HC N. 583.837/SC. REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DA VÍTIMA PRESENTE NOS AUTOS. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] 2. In casu, entretanto, não se aplica a citada compreensão, na medida em que a condição de procedibilidade - representação - pode ser depreendida do boletim de ocorrência e da portaria policial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos." (AgRg no AREsp 1.668.091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020; sem grifos no original.)

Ante ao exposto, rejeito a matéria ventilada em preliminar.

DO MÉRITO DA DEFESA.

Quanto ao mérito, da análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, cumpre reconhecer, desde logo, que o improvimento do recurso se impõe.

O acusado requer a absolvição sob a alegada tese de crime impossível, porquanto ausentes os elementares de "obtenção de vantagem" e de "causar prejuízo a outrem"

Destarte, no que tange à possibilidade de absolvição do acusado, quanto ao crime de estelionato, ao argumento de tratar-se de crime impossível, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação (Id 59056452), bem como pela prova oral, inclusive pela própria confissão do apelante na fase policial, in verbis:

“QUE não possui advogado; QUE, desconhece o número telefônico de algum de seus familiares, os quais moram em Fortaleza/CE; QUE, obteve gratuitamente a cédula de identidade em nome de VICENTE RAFAEL GONCALVES na Praga Ipiranga, cidade de Cuiabá/MT, de uma mulher que não sabe o nome ou endereço, a qual é sua desconhecida, para poder arrumar dinheiro mediante empréstimos por estar desempregado; QUE, afirma ter utilizado referida de cédula de identidade que contém a sua foto 3x4 tão somente nesta cidade de Colíder/MT, junto a uma empresa, a qual não se recorda ao certo do nome; QUE, afirma ter feito tudo sozinho sendo que outro rapaz que veio no mesmo ônibus consigo não o conhece e não sabe o nome dele; QUE acredita que tal homem veio no mesmo ônibus seu o fiscalizaria para voltar a Cuiabá encontrar a mulher que lhe dera o RG falso para lhe passar o dinheiro conseguido e, por isso, ficou acordado de receber R$ 700,00; Que foi estipulado ao interrogado o valor de R$ 5.000,00 a ser conseguido, mediante empréstimos consignados; Que não conhece a pessoa de nome MANOEL NASCIMENTODE SOUZA e/ou LUIZ ANTONIO DA SILVA; QUE, também não sabe informar onde o tal “fiscal" que veio no mesmo ônibus do interrogando estaria ficando nesta cidade; QUE, reafirma que o nome que fornecera para que fosse feita a sua qualificação realmente e verdadeiramente é o seu nome. (...)”

Extrai dos autos que o apelante não foi ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia.

A Funcionária
Liliane Machado de Oliveira,
em seu depoimento judicial assim declarou:

“(...) Foi um senhor, ele passou na frente do escritório, viu que eu trabalhava com crédito e ele voltou, com o nome de Antônio (...) Como que é o nome do de hoje? Promotoria: O acusado? Testemunha: Esse ai. Promotoria: Francinildo. Testemunha: Esse daí foi na loja de outra pessoa, uma colega minha, o comparsa dele foi no meu escritório, um senhor branco. Daí ele fez um empréstimo no valor de dez mil reais, deu os documentos, fotos coloridos, tudo certinho, dai eu digitei no banco, passei, só que dai a promotora tem um sistema que verifica se o documento é falso ou não e eles verificaram que era falso. Ai pediram pra ele se ele tinha CNH, eu liguei pra ele perguntando se ele tinha né e ele falou que estava no sitio, que estava precisando do dinheiro. (...) Ai a promotora veio e disse que esse documento é falso mesmo, ai a gente cancelou o contrato e já tudo na mesma semana esse rapaz foi nos outros escritórios do Ronaldo e da Ceg na Solução Crédito e Paraná Empréstimo, ai a gente comentou com o outro e mandou a foto, o mesmo que foi no meu escritório com o nome de Antônio foi no outro escritório com outro nome e a mesma foto, ai a gente viu que realmente se tratava de uma fraude né e nesse caso quem paga o valor do contrato somos nós, dai a gente tem que tomar as providências, ai a gente foi na Delegacia, falou o que estava acontecendo, e ai falamos com o pessoal do banco do Brasil, a gente ligou pro seu Antônio e da mesma forma as outras pessoas ligou pra esse senhor ai, avisando que o dinheiro estava liberado para eles irem no banco sacar, ai ele pegou e foi, só que era só pra polícia pegar eles mesmo, ai a polícia chegou, conseguiu pegar só esse senhor e o que foi no meu escritório ele fugiu, ai parece que depois a polícia conseguiu pegar ou ele se entregou, alguma coisa assim, ai ele foi preso. Promotoria: Senhora Liliane, só pra eu entender; o proprietário de uma outra empresa ligou pra senhora relatando o que estava acontecendo na empresa dele, um amigo da senhora, é isso? Testemunha: É, isso. Promotoria: Quem é esse? Testemunha: Ele é o Ronaldo, a gente também fez o boletim junto. Promotoria: Como é o nome da empresa dele? Testemunha: Solução Crédito. (...) Ai ele me avisou que tem uns caras na rua fraudando os contratos, ai ele me mandou os documentos, na hora que eu vi a gente já viu que era fraude mesmo né, ai a polícia prendeu esse senhor e depois eu fiquei sabendo que o outro também tinha sido pego (...) Promotoria: A pessoa que foi no estabelecimento do colega da senhora (...) não foi a mesma pessoa que foi no estabelecimento da senhora? Testemunha: Não, no meu foi o Antônio, esse senhor ai foi na Paraná e esse Antônio eu creio que foi na Solução também. Promotoria: Por que a senhora e o outro senhor entenderam tinham alguma ligação? Testemunha: Porque o comprovante de endereço que eles forneceram pra nós era de água do mesmo endereço, só mudava o nome (...) Promotoria: Qual o documento que era falso que a senhora disse? Testemunha: RG, CPF e comprovante de água. (..) Promotoria: O nome que apareceu nos documentos? Testemunha: Antônio (...) Promotoria: Ele apresentou como sendo documentos dele? Testemunha: Sim, sim, documentos dele. Promotoria: Esse colega da senhora mencionou se eram os mesmos documentos que foram apresentados a Solução? Testemunha: Iguais, só que com outro nome, inclusive tenho tudo guardado comigo, só não tenho desse senhor ai, desse senhor a menina que me trouxe ela que foi lesada, ela está lá fora, eu creio que ela tem eles. Promotoria: A senhora com relação a esse empréstimo não chegou a ter prejuízo? Testemunha: Não cheguei porque a gente cancelou lá antes da hora. Promotoria: Esse acusado aqui, Francinildo, não esteve na hora então a senhora nem sabe quem é? Testemunha: Se for esse baixinho, moreninho, é o que foi no outro escritório, ele não foi no meu (..)"

No mesmo sentido, a colaboradora
Maria Celi Pereira
, em seu depoimento judicial assim esclareceu:

"(...) Promotoria: Qual a profissão da senhora? Vitima: Trabalho com consignado. Promotoria: Qual escritório a senhora trabalha? Vitima: Solução crédito (...). E essa pessoa já tinha passado no meu escritório infelizmente, só que eu fiquei sabendo um mês depois que ele tinha sido preso, eu fui a que levei o maior golpe, só que aquele momento eu não sabia. Promotoria: A pessoa que foi presa é a mesma que? Vítima: Segundo os policiais que me atenderam quando eu fui fazer o boletim de ocorrências no dia que eu descobri que tinha sofrido essa fraude, achei até então que eu não tinha problema, foi na presença do escritório com o RG e uma segunda via de documento e eu olhei, mandei, eles liberou o contrato, duas ordens de pagamento no valor de três mil e quinhentos reais, dando um total de sete mil reais, ordem de pagamento feita pelo Bradesco aqui na agência de Colíder Ele esteve várias vezes aqui no escritório e eu não percebi que era uma fraude porque ele chegava, sentava, tomava café, comia alguma coisa doce, ele tinha problema de saúde, era diabético né e em nenhum momento eu percebi que se tratava de uma fraude. Promotoria: A empresa que a senhora trabalhava é Solução Consultoria? Vitima: Solução Crédito, Solução Consultoria foi outra que também sofreu o golpe. Promotoria: Foram duas empresas então? Vítima: Duas empresas, Solução Crédito e Solução Consultoria. Promotoria: Então o senhor Ronaldo é da outra Solução? Vitima: Da outra. Promotoria: Ai a senhora chegou a ir posteriormente na Delegacia e registrar ocorrência? Vitima: Foi, quando fui avisada pelo banco que o verdadeiro senhor Paulo Luis Lins (...) morava, o verdadeiro Paulo morava em Pontes e Lacerda ele foi notificado do empréstimo que ele nunca tinha feito, nesse momento eu recebi a notificação e fui procurar endereço de Colider que ele tinha me passado, chegando na rua que ele passou o endereço eu não encontrei o número que ele passou (...), tinha um terreno baldio (...) ai fui direto no advogado, imprimi a via do contrato, o documento do cliente que havia sido pedido e fui lá (...). Promotoria: Essa pessoa que foi presa já estava presa? Vítima: Já estava presa, só somou, já estava presa. Promotoria: Eu vou mostrar pra senhora, páginas 38 a fotografia que está nos autos da pessoa que estava presa, foi esse senhor que foi lá? Vítima: Foi sim. (...) Promotoria: Ele se apresentou como? Vítima: Paulo. (..)"

Por sua vez, a testemunha Policial Civil
Wilmo Camargo Fernandes
, confirmado também pelo também Policial Civil
Woverley Santos de Melo
, assim declarou:

“(...) eu me recordo que o pessoal da empresa procurou a Polícia falando que um pessoal tinha um pessoal tentando fazer um saque e empréstimo com documento falso, e que um ia no saque do banco do Bradesco, que é até próximo da Delegacia lá, pra poder efetuar a abordagem dele né, investigação correta (...) fizemos a condução pra Delegacia né, me recordo também que tinha um outro rapaz com ele, só que não conseguiu localizar o outro rapaz (...) Promotoria: Ai a concentração lá, a suspeita da falsidade recaiu em razão dos dados que ele passou ou você na hora de pegar já tinham visto que tinha numeração e assim? Testemunha: Nós já tínhamos a suspeita (...)
ai na abordagem, quando perguntamos o nome da criação, os pais dele, ele não soube responder, ai deu determinada suspeita né
(...)
Promotoria: Ele chegou de confessar pra vocês? Testemunha: Chegou
(...)”

Com efeito, registro, que para o reconhecimento da denominada tentativa inidônea ou crime impossível, necessária é a "ineficácia absoluta do meio" ou a "absoluta impropriedade do objeto", o que não vislumbro na espécie, já que a desconfiança do funcionário acerca da autenticidade do documento apresentados pelo acusado não tem o condão de anular a consumação delitiva, porquanto havia a real possibilidade de o agente lograr êxito em seu intento delitivo, não fosse a perspicácia e atenção do referido funcionário.

Pois bem. No caso dos autos, conforme se depreende da prova oral colhida, inegável que a ação do acusado, em conluio com terceiro não identificado, não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que,

foi verificado que o documento apresentado pelo apelante seria falso. Após o registro do boletim de ocorrência, os policiais civis procederam à abordagem do apelante e, por conseguinte, impediu o prosseguimento da execução do delito.

Desse modo, por se tratar do crime de estelionato, não há crime impossível quando, após iniciados os atos executórios, o meio ardiloso é descoberto por atuação diligente do sujeito passivo, de maneira a frustrar a obtenção da vantagem ilícita, o que caracteriza, tão somente, a figura tentada do delito. Assim, por certo que o apelante tentou obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas.

Nesse sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
ESTELIONATO
E
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
(ART. 171, "CAPUT", E 297, AMBOS DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E AO DOLO DO APELANTE – ACOLHIMENTO – PERFEITA FORMAÇÃO INTELECTUAL DO DOLO DO AUTOR – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DEMONSTRAM A AÇÃO ARDILOSA REALIZADA PELO APELANTE PARA INDUZÍ-LA A ERRO – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO LEGAL DE
ESTELIONATO
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO - FALSO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE LUDIBRIAR O "HOMEM MÉDIO" - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do
estelionato
, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, da vítima em erro, o prejuízo por essa sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo. A pena para o delito de
estelionato
, prevista no art. 171, caput, do Código Penal, é de 1 (um) ano a 05 (cinco) anos de reclusão. Considerando que as circunstâncias judiciais não foram negativas, a pena-base é a de 1 ano de reclusão, bem como, pagamento proporcional de 10 dias-multa. A pena deverá ser cumprida em regime aberto, consoante artigo 33, letra “c” do Código Penal. Todavia, diante da regra insculpida no artigo 44 do Código Penal, há que substituí-la por duas restritivas de direitos (§2º), consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a ser delimitada pelo juiz da causa. Quando o falso diz respeito à forma do
documento
, o crime em tese praticado seria o previsto no art. 297 do Código Penal. Se a
falsificação
é tão grosseira que incapaz de causar dano à fé pública, não há conduta penalmente punível. (N.U 0002894-83.2012.8.11.0021, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS SOLTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 4º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ALEGAÇÕES DE SEREM ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS E/OU CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS UNÍSSONAS E COERENTES DA VÍTIMA AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. APELANTES QUE INICIARAM A PRÁTICA DELITIVA E SOMENTE NÃO LOGRARAM ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA ("BILHETE PREMIADO") POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES, NOTADAMENTE A EFICAZ AÇÃO POLICIAL. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS [...]” (TJSC, Apelação Criminal n. 0002685-40.2019.8.24.0011, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 08-02-2022)

Desse modo, afasta-se a tese de crime impossível, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretende a acusação, a reforma da sentença com

a condenação do apelado pelo delito descrito no artigo 297, do Código Penal.

Com a devida
venia
, afigura-se correta a decisão do julgador de instância singela, sendo inviável o afastamento do princípio da consunção,
máxime
porque a falsificação de documento público foi meio necessário para a consecução do estelionato, eis que a obtenção de indevida vantagem patrimonial era a motivação para falsificar os documentos públicos.

Infere-se que o crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 297, do Código Penal, exaure-se no estelionato, o que atrai a incidência da súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça e chancela o posicionamento do julgador a quo
: "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."

Portanto, tendo os documentos falsificados o fim de induzir terceiros a erro, obtendo-se lucro patrimonial em detrimento ou prejuízo alheio, constitui-se assim, a falsificação e o uso de documento falso mero crime-meio para atingir o objetivo final.

Nesse sentido:

“[...] a própria denúncia deixa claro que as falsificações foram perpetradas unicamente como meio para a prática dos estelionatos, não apontando a exordial acusatória nenhum fato que sugira terem sido os documentos utilizados para fins diversos, que lhes pudessem conferir objetivo autônomo e independente. Com efeito, inviável a condenação do recorrente pelo crime de
falsificação de
documento público, pois não houve demonstração em concreto de que
falsificação ocorreu em momentos distintos para a prática de outros crimes, que não a específica para a fraude empregada no delito de
estelionato, sendo certo, também, que a potencialidade lesiva esgotou para o autor do fato, que nada mais poderia fazer com os ditos documentos. [...] não há dúvida de que o falso foi o crime-meio destinado à consumação do
estelionato, atraindo a incidência da Súmula n. 17 do STJ, que preceitua, ‘quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido’. [...]. ” (STJ, RESP nº 1024042/rj).
(TJMT; APL 39650/2017; Rondonópolis; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 05/09/2017; DJMT 12/09/2017; Pág. 207)

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer, rejeito a preliminar da defesa e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Defensoria Pública e do Ministério Público
, respectivamente, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022